Tribunal: TJSP
Processo: 1017954-03.2014.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 31a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017954-03.2014.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que são embargantes LBR
BROKERS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
EPP
e
MARAVILLE
GFSA
SPE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, são embargados CINTIA DOS
SANTOS MENDES (JUSTIÇA GRATUITA) e SÉRGIO LUIZ GOMES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara Extraordinária de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores BERETTA DA
SILVEIRA (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017954-03.2014.8.26.0309/50000 -Voto no 37818 - NAM
2
VOTO No: 37818
APELAÇÃO No: 1017954-03.2014.8.26.0309/50000
COMARCA: Jundiaí
EMBARGANTE.: Maraville GFSA SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
EMBARGADO.: Cintia dos Santos Mendes
NAM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência contra acórdão
que determinou a devolução dos valores pagos a título de
comissão de corretagem. Alegação do valor destacado da comissão
de corretagem em contrato.
Descabimento. O valor apontado em planilha de cálculo da
imobiliária não se confunde à previsão no compromisso de compra
e venda. Recurso com caráter meramente infringente.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de f. 477/473, sustentando a omissão quanto à presença do valor
destacado da comissão de corretagem no compromisso de compra e venda.
Manifestação da embargada à f.10/11.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Ao contrário do alegado, o compromisso de compra e venda
não traz o valor referente à comissão de corretagem, o que torna devida a
devolução dos valores pagos, de forma simples.
A planilha de cálculos da imobiliária não é suficiente para a
demonstração necessária, os valores, para não serem exigíveis, deveriam
constar do compromisso de compra e venda. A planilha da imobiliária não se
coaduna com o entendimento esboçado pelo STJ.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
JAMES SIANO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017954-03.2014.8.26.0309/50000 -Voto no 37818 - NAM
3